Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo dúvida razoável, deve-se manter a absolvição, com base no princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido não provido.